Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O RECLAMANTE PERDEU A CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não existindo recurso específico previsto no Código de Processo Penal Militar contra decisão que indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça Comum, mostra-se cabível a reclamação criminal.
2. O reclamante era militar na data dos fatos apurados no processo 0011185-88.2018.8.07.0016 e é acusado da prática de crime militar, sendo competente para o julgamento o Juiz da Vara de Auditoria Militar, ainda que o réu tenha sido excluído, posteriormente, dos quadros da Polícia Miliar do Distrito Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da matéria.
3. Reclamação conhecida e não provida, confirmando-se a decisão da Juíza da Auditoria Militar que indeferiu o pedido de declinação da competência para a 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF.